Tribunal: TJMT
Processo: 1015910-29.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1015910-29.2021.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO,
DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
, DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDILMA BRAGA - CPF: 138.013.841-87 (APELANTE), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), PAULO JOSE OLIVEIRA AGUIAR - CPF: 970.629.521-68 (APELADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), NILO ANTONIO PAVONI - CPF: 148.320.469-34 (ASSISTENTE), ALCIVANDO OLIVEIRA MATOS - CPF: 229.648.781-53 (ASSISTENTE), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), EDILMA BRAGA - CPF: 138.013.841-87 (APELADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), PAULO JOSE OLIVEIRA AGUIAR - CPF: 970.629.521-68 (APELANTE), NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA - CPF: 042.117.951-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
NÃO CONHECEU DO RECURSO DE PAULO JOSE OLIVEIRA AGUIAR E
NEGOU PROVIMENTO

A
O RECURSO
DE EDILMA BRAGA
, NOS TERMOS O VOTO DA 2ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. O RELATOR RETIFICOU E ADERIU AO VOTO DA 2ª VOGAL.

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INCONTROVERSA A EXISTÊNCIA DE UNIÃO ENTRE AS PARTES – ALEGAÇÃO DE BEM IMÓVEL ADQUIRIDO DURANTE A CONSTÂNCIA DA VIDA CONJUGAL – NECESSIDADE DE PARTILHA – HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO - RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO - DESERÇÃO
.

I - Não conheço do recurso de apelação interposto pela parte ré diante da ocorrência de deserção conforme certificado nos autos.

II - Se na hipótese dos autos restou incontroversa a existência da vida em comum entre as partes, bem como a aquisição de referido bem durante o período em que viveram como se casados fossem, a discussão deve ser travada em ação própria, pois necessária a partilha do bem, motivo pelo qual inadequada a via eleita, por não ser o caso de reintegração de posse.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1015910-29.2021.8.11.0003 interposto por EDILMA BRAGA contra sentença proferida nos “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE” onde litiga com PAULO JOSE OLIVEIRA AGUIAR perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 167187801 o magistrado
a quo
julgou improcedente a presente “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE” promovida por EDILMA BRAGA, em desfavor de PAULO JOSÉ OLIVEIRA AGUIAR, condenando-a no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento), sobre
o valor dado à causa, devendo ser observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 167187802 que conforme consta na cláusula terceira do contrato de compra e venda (id – 59280915) - possuía a posse do referido imóvel desde a assinatura do contrato até meados de janeiro de 2021, momento ao qual o recorrido, aproveitando-se da já idade avançada da recorrente, bem como por tratar-se de ser mulher/frágil, passou a impedir que a recorrente tivesse acesso ao imóvel em comento;

Aduz que a recorrente e o recorrido conviveram maritalmente na condição de união estável, durante o período que compreende 12/02/2012 a fevereiro/2019, ou seja, por aproximadamente 07 (sete) anos. Que por diferenças irreconciliáveis, a relação marital extinguiu-se, contudo, desde fevereiro de 2019, o recorrido apossou-se da área de terras rurais em comento, e a partir de janeiro de 2021 passou a impedir que a recorrente tivesse acesso ao Sitio Santo Ângelo, imóvel objeto desta lide;

Afirma que o entendimento do juízo singular
se restou
equivocado, uma vez que a recorrente comprovou através dos doc. anexados aos autos (id – 59280915), que o imóvel rural em comento foi adquirido inteiramente as suas espessas, não tendo o recorrido comprovado ter participado monetariamente com qualquer quantia, seja em moeda corrente ou mesmo pela entrega e bens móveis ou imóveis;

Sustenta que o recorrido anexou alguns documentos que fazem prova do investimento que a recorrente fez nas referidas terra rurais, a saber, um contrato de prestação de serviços de reforma, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) (id – 74167166) assinado em 02 de março de 2015, ou seja, data que os litigantes ainda conviviam maritalmente, e que embora estejam em nome do recorrido, e a recorrente não possua o referidos comprovantes bancários, todos os valores ali constantes foram custeados pela recorrente, que repassava ao recorrido – que era seu marido a época - os valores para que o mesmo repassasse
aos prestadores de serviços;

Argumenta que as datas presentes nos documentos carreados pelo recorrido coincidem com a data do fim da relação matrimonial entre os litigantes, qual sejam: • Termo de Declaração da Associação dos Pequenos Produtores Rurais Nova Aliança (01/02/2019) (id – 70904359); • Declaração do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (28/01/201) (id – 70904360); • Folha de Resumo do Cadastro Único (id – 70904363) (22/01/2019), todos documentos redigidos pelos respectivos órgãos a pedido do recorrido no mesmo ínterim em que chegará ao fim a relação de união estável entre os litigantes, restando evidente a vontade do recorrido em agir com animus de praticar esbulho possessório do imóvel que fora inteiramente adquirido com os recursos financeiros da recorrente, conforme já demonstrado na peça exordial;

Suscita que restou comprovada a posse do imóvel rural em comento pela recorrente desde a sua aquisição em 01/10/2013 (id – 59280915), até 01/2021, que durante esse lapso temporal a recorrente tinha poder fático sobre a coisa conforme restou confirmado através da oitiva das testemunhas inquiridas em juízo;

Informa que revés ao que entendeu o juízo singular, efetivamente comprovasse através dos documentos carreados aos autos, bem como do depoimento das testemunhas, o esbulho possessório, sendo evidente que a recorrente detinha a posse anterior do imóvel em comento, que lhe foi esbulhado
no momento em que
o recorrido não mais permitiu que
a mesma
pudesse adentrar em suas dependências, preenchendo assim os requisitos cumulativos do artigo 561 do Código de Processo Civil;

Requer que está Colenda Câmara Cível dê provimento ao presente recurso de apelação para reformar a r. sentença do juízo de piso, deferindo o mandado de reintegração de posse em favor da recorrente no imóvel rural em apreço. REQUER, ainda, caso necessário, a requisição do uso da força policial para o cumprimento do respectivo mandado de reintegração de posse.
Igualmente, requer seja condenado o recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, a ser calculado sobre o valor atualizado da causa.

Contrarrazões sob ID. 167187804.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE proposta por EDILMA BRAGA, ora apelante, em desfavor de PAULO JOSÉ OLIVEIRA AGUIAR, ora apelado.

O juiz
a quo
julgou a ação improcedente.

Não conheço do recurso de apelação interposto por PAULO JOSÉ OLIVEIRA AGUIAR
diante da ocorrência de deserção, conforme certificado sob ID. 203613656.

A tese recursal da Sra. EDILMA BRAGA funda-se na afirmação de que exerceu a posse sobre o imóvel em voga conforme devidamente comprovado documentalmente.

Consignou o magistrado diretor em sentença:

“Aduz que, em sua peça de ingresso, que é proprietária do imóvel “Sítio Santo Ângelo, lote nº 132, da Gleba PA Rio Vermelho, sito na Zona Rural, deste Município, com a área de 19,9 hectares, imóvel adquirido em 01 de outubro de 2013 junto a Nilo
Antonio
Pavoni e sua esposa, mas não informa se tinha a posse, dizendo apenas e tão somente que “perdendo-a”, no mês de janeiro de 2021.

Quando da audiência de justificação de posse a prova oral foi de uma pobreza franciscana, razão pela qual, a liminar restou
indeferida, não sobrevindo nenhum recurso.

Na audiência de instrução e julgamento, as testemunhas arroladas pela parte autora poucos fatos acresceram à inicial, não sendo suficiente para respaldar a pretensão.

Já as testemunhas arroladas pela parte ré, dão versão diametralmente diferente.

A propósito, a testemunha
Nelsivon
Silva Gomes, vizinho do réu, informa que
o mesmo
está na posse do imóvel há 12 (doze) anos, não se recordando de ter visto a autora no local; e, a testemunha
Diorismar
Silveira
Ramiry
, foi contratado pelo réu para prestar serviços elétricos na casa sita no imóvel em questão, em duas oportunidades, asseverando que não chegou a conhecer a autora e nem a viu no local.”

Conforme cediço, a posse repousa numa situação de fato, dispondo o artigo 1.210 do Código Civil Brasileiro que "O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado".

A ação de reintegração de posse tem por objetivo restituir o possuidor na posse em caso de esbulho, sendo este considerado como injusta e total privação da posse sofrida por alguém que a vinha exercendo. Tem a finalidade de retornar a posse para aquele que já a teve, tendo-a perdido em função de esbulho de outrem.

Daí decorre que, consideradas as exigências do art. 319 do CPC/15, combinado com o art. 561 do mesmo "Codex", para o manejo do interdito "
recuperandae

possessionis
", devem ficar satisfatoriamente comprovados: a posse do autor, sua duração e objeto; o esbulho imputado ao réu e a data em que foi praticado.

No caso em apreço, entendo que não restou comprovada a posse anterior da parte autora, razão pela qual deve ser mantida a sentença
de primeiro grau.

Com relação ao primeiro requisito, tem-se que este se refere à comprovação da posse anterior a suposta turbação praticada pela Requerida. Nesse sentido, os documentos juntados aos autos, não confirmaram a existência
do mesmo
, portanto, primeiro e principal requisito exigido pelo estatuto processual para o deferimento da proteção possessória.

Da documentação juntada aos autos tem-se que a autora se prendeu a justificar o seu pedido, tentando demonstrar o domínio da área, o que em tese, é defeso, pelo teor do art. 557 do Código de Processo Civil, o qual possui redação muito semelhante ao antigo artigo abaixo citado, diante desse entendimento colaciono algumas decisões dos nossos Tribunais Superiores, in
verbis
:

“Art. 557. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.”

Depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos documentos acostados aos autos, que os fatos narrados não devem ser considerados causa ensejadora do deferimento de tal proteção possessória, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que havia posse anterior por parte da autora e que realmente houve o abalo da posse pela requerida.

Não ficou comprovado, em cognição sumária, o exercício da posse do bem.

Portanto, a míngua de provas e argumentações, deve prevalecer a convicção construída pelo magistrado singular. Efetivamente, o acervo probatório mostra-se suficiente, de modo que não comprova o exercício da posse pela autora, e consequentemente o esbulho praticado pela parte requerida.

Sobre mais, a discussão acerca de domínio/propriedade não é pertinente nesta demanda, por não gerar a almejada proteção possessória,
mesmo porque não se admite em ações desta natureza pedido de caráter eminentemente petitório.

Todo este cenário denota fragilidade dos termos da petição inicial, o que desconstrói sua tese de que exercia a posse na área objeto da lide e de que esta foi esbulhada pelos requeridos.

Assim, a prova documental apresentada, não demonstra de forma satisfativa que a autora tenha exercido a posse na área objeto da lide, bem como não ficou comprovado nos autos que o alegado esbulho atribuído aos requeridos, o que leva a improcedência do pedido inicial.

Pelo aspecto subjetivo, e nos termos do art. 333 do vigente Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu o de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Além disso, cabe também ao réu o "ônus da contraprova", isto é, o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do direito do autor.

Para Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:

“A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum
allegatta
et
probata

partium
e não secundum
propiam
suam
conscientiam
- e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus). (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 16ª edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2000, pg. 345.)

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao
réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

Isso porque, da análise da petição inicial e do recurso de apelação, verifica-se que a parte autora baseia sua pretensão possessória tão somente em provas documentais, decorrente de domínio e aquisição do bem.

A mera alegação de propriedade/aquisição não é suficiente para gerar a almejada proteção possessória, mesmo porque não se admite em ações desta natureza pedido de caráter eminentemente petitório.

Tratando-se a presente de ação de Reintegração de Posse, a matéria a ser discutida deve ficar limitada ao conflito possessório. Logo, não cabe às partes alegar qualquer direito diferente do jus
possessionis
que pudesse ser invocado para a conservação ou a recuperação da coisa.

Saliente-se que a posse é um fato e, como tal, deve ser provada, sendo descabida a concessão da proteção possessória almejada apenas com lastro na propriedade.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PEDIDO LIMINAR - REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INDEFERIMENTO - DECISÃO MANTIDA. A reintegração de posse deve ser concedida somente quando preenchidos os requisitos cumulativos do art. 561 do CPC/15, quais sejam comprovação da posse anterior, da prática de esbulho e da perda da posse em razão do ato ilícito. Inexistindo nos autos prova do exercício fático da posse pela autora, informando o conteúdo probatório apenas acerca de eventual direito de propriedade, revela-se incabível a proteção possessória pretendida.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.081806-6/001, Relator (a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/12/0017, publicação da sumula em 07/12/2017)

Em que pese o esforço da parte autora, compartilho do entendimento sentencial, na medida em que não resta comprovada a alegada posse exercida sobre a área litigiosa, tampouco o esbulho praticado pelo réu.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL-CONVOCADO):

Acompanho o voto do
R
elator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Peço vista
dos autos

para melhor análise da matéria, porque a Se
nhora
Edilma
Braga alega que vivia em união estável desde 2015, que era companheira do Sr. Paulo José Oliveira Aguiar, assim, penso que não é apenas uma questão de mera reintegração de posse, mas uma composse.

A apelante
Edilma
Braga alega que a assinatura do contrato é da data que estava em convivência marital com o apelado, mas que foi retirada do imóvel e não teve mais acesso desde que se separou, porque o Sr. Paulo José não mais permitiu que ela adentrasse o imóvel.

Ao que parece não é apenas uma questão meramente possessória, há um pano de fundo de uma convivência de união estável por uma longa data.

Aliás, o voto do relator não fala nada a respeito dessas assertivas, assim, peço vista dos autos para fazer uma análise aprofundada.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL-CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 10 DE ABRIL DE 2024:

JULGAMENTO ADIADO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 2ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. O RELATOR NÃO CONHECEU DO RECURSO DE PAULO
JOSÉ OLIVEIRA AGUIAR E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE EDILMA BRAGA E O 1º VOGAL - DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA AGUARDA.

SESSÃO DE
19

DE
JUNHO
DE 2024
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que
EDILMA BRAGA

ajuizou a presente
Ação de Reintegração de Posse
em face de
PAULO JOSÉ OLIVEIRA AGUIAR
,
aduzindo, em síntese, que em 01/10/2013 adquiriu pelo valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) o lote de terras denominado Sítio Santo Ângelo, da Gleba PA Rio Vermelho, situado na zona rural do Município de Rondonópolis/MT, com área total de 19m hectares, identificado como lote 132, desprovido de matrícula junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

Aduziu em sua inicial (ID 167187691) que as partes conviveram em união estável durante o período de 02/2012 a 02/2019, ou seja, por aproximadamente 07 (sete) anos, tendo a união
chegado ao fim
por incompatibilidade de gênios.

Afirmou que desde o término da vida em comum o requerido sempre teve livre acesso ao imóvel, porém em 01/2021 se viu impedida de acessar o sítio, tendo o requerido se apossado do imóvel.

Narrou que depois de encerrada a relação conjugal, os litigantes chegaram a ajustar em 03 (três) oportunidades prazo para que o requerido desocupasse o imóvel de forma voluntária, sendo que em todas as ocasiões o prazo se expirou e o requerido lá permaneceu até que, em 01/2021, a autora teve tolhido seu direito de adentrar ao imóvel.

Mencionou que à época de aquisição do imóvel, embora vivesse em união estável com o requerido todos os valores e bens para adquirir o imóvel foram despedidos exclusivamente pela autora oriundos da permuta de um apartamento ofertado como parte do pagamento pelo valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), imóvel este identificado como apartamento nº 202, 2º Pavimento, do Edifício
Villaggio
Trebbiano, situado na Rua Estevão de Mendonça, 1134, bairro Quilombo, cidade de Cuiabá/MT, sendo o restante pago em dinheiro
.

Sustentou que após a aquisição do sítio, despendeu recursos financeiros para investir no imóvel na construção de curral, lago, tanques de psicultura, reforma de pastos, construção e reforma de cercas, reforma da casa que existia, implantação de sistema de captação de água, substituição da fiação de rede elétrica, dentre outros investimentos, sem qualquer participação do requerido.

Assim diante da impossibilidade de acessar seu imóvel e da recusa do requerido em desocupar o bem, não teve outra opção senão ingressar com a
Ação de Reintegração de Posse
.

Após a instrução do feito com a realização de audiência de instrução e julgamento, o d. magistrado singular julgou improcedente a demanda, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, observada a concessão da gratuidade de justiça concedida a parte (ID 167187801).

Inconformada, autora interpôs o presente recurso requerendo a reforma da sentença para que a demanda seja julgada procedente, com a expedição do respectivo mandado de reintegração de posse em seu favor, bem como a condenação do requerido ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade (ID 167187802).

O requerido também interpôs recurso de apelação requerendo a concessão da justiça gratuita e, no mérito, a reforma parcial da sentença para que seja revogada a justiça gratuita outrora concedida (ID 167187805).

O pedido de justiça gratuita foi negado (ID 199116682), devidamente intimado para recolher o preparo o requerido manteve-se silente (ID 203613656).

O presente apelo foi incluído na pauta de julgamento do dia 03/04/2024 em que o Relator, Desembargador
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO,
não conheceu do recurso interposto pelo requerido
e
negou provimento ao recurso
interposto pela autora
,
mantendo inalterada a sentença de improcedência, com a majoração dos honorários para 12%, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos para analisar de forma aprofundada a questão, tendo em vista que a controvérsia não é meramente possessória, tendo como pano de fundo a existência de união estável entre os litigantes.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo verificar se na hipótese houve a caracterização do esbulho a justificar o ajuizamento da
Ação de Reintegração da Posse
e seu provimento com a expedição do respectivo mandado de reintegração de posse.

Ocorre que analisando detidamente os autos, verifica-se que a hipótese não caracteriza a prática de esbulho pelo requerido.

Isso porque, da análise detida dos autos verifica-se que toda discussão gira em torno da incontroversa união estável existente entre os litigantes período de 02/2012 a 02/2019, bem como a disputa pelo bem imóvel adquirido durante a constância da vida em comum, já que apenas o requerido encontra-se na posse e administração exclusiva do bem comum.

Para melhor esclarecer a questão segue abaixo transcrito trecho da petição inicial (ID 167187691) e da contestação (ID 167187756).

PETIÇÃO INICIAL

“[...]
Cabe consignar que autora e requerido conviveram maritalmente, na condição de união estável, durante o período que compreende 12/02/2012 a fevereiro/2019, ou seja, por aproximadamente 07 (sete) anos.

Que por incompatibilidade de gênios, a relação marital extinguiu-se, contudo, desde então,
fev
/2019, o requerido apossou-se da área de terras rurais em comento,
porem
a partir de janeiro/2021 passou a impedir a autora que tenha acesso ao Sitio Santo Ângelo, imóvel objeto
. [...].”

CONTESTAÇÃO

“[...] A bem da verdade, faz-se necessário esclarecer que as partes CONVIVERAM EM UNIÃO ESTÁVEL por um período de aproximadamente 07 (sete) anos, tendo o relacionamento se iniciado no começo do mês de fevereiro de 2012 e terminado em meados de janeiro de 2019, sendo que durante a convivência conjugal das partes, ambos contribuíam para subsistência do casal e com isso acabaram adquiriram em conjunto diversos bens, entre eles terrenos, apartamentos, chácaras, veículos e o imóvel rural ora objeto da presente ação de reintegração de posse.

[...]

Sendo que no acordo de extinção da relação ficou convencionado que o Requerido ficaria com o imóvel objeto da lide, identificável como lote nº 132, da Gleba PA RIO VERMELHO, situado na zona rural de Rondonópolis/MT, com área total de 19,9
hac
(dezenove hectares e noventa ares), atualmente denominado de “Estância PJ”, o qual seria transferido para sua propriedade sem qualquer oposição da Autora, [...].”

Desta forma, constata-se que a hipótese dos autos não caracteriza esbulho como tenta fazer crer a apelante, tampouco guarda relação com as situações que autorizam o ajuizamento das ações possessórias.

Isso porque, as ações possessórias têm como objetivo a tutela da posse quando o seu legítimo possuidor se encontra em situação de turbação, esbulho ou ameaça iminente de sofrer esbulho ou turbação, o que não compreende a situação fática narrada nos autos.

Ademais, reconhecida a união estável entre as partes, bem como o período de convivência, com a aquisição de patrimônio comum, indispensável que a disputa pelo imóvel seja travada em ação própria através da necessária partilha de bens.

Portanto, a propositura da presente
Ação de Reintegração de Posse
mostra-se inadequada para a solução do conflito, o que leva à extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

VI -
verificar
ausência de legitimidade ou de interesse processual;”

Ora, é sabido que o interesse processual, também denominado de interesse de agir, requer o preenchimento de três requisitos obrigatórios e cumulativos, quais seja, a utilidade, a necessidade e a adequação, pois a parte deve demonstrar a necessidade de intervenção do Poder Judiciário para dirimir o conflito instaurado por meio da utilização do instrumento processual adequado, o qual se mostrará útil a obtenção da prestação jurisdicional e, consequente, proteção do bem jurídico.

Desta forma, a utilização do instrumento processual inadequado, como na hipótese dos autos, impõe a extinção do feito sem resolução do mérito.

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Desembargador Sebastião
d
e Moraes Filho – Relator, para
extinguir o feito sem resolução do mérito,
com a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários que fixo em 10% do valor atualizado da causa, ficando a suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça à parte autora.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL-CONVOCADO):

S
enhor
P
residente,

Peço vênia e a
companho o voto da Exma. Sra. Desa. Marilsen Andrade
Addário
,
1ª vogal
,
uma vez que

também
reconheço a inadequação da via eleita
para discutir a posse do imóvel.
A
extinção da ação sem resolução de mérito
,

também possibilitará
a apelante propor a ação adequada ao caso.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares,

Re
tifico meu voto proferido na sessão de 10
/04/2024
, em que neguei provimento ao recurso, para
acompanhar
o
s fundamentos do
voto d
a
2ª Vogal
-

Exma. Sra. Desa. Marilsen Andrade
Addário
.

Em razão da minha retificação, fa
ço
a ementa do acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2024